Tribunal: CARF
Processo: 11128.009481/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009481/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.656 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
MERCOSUL LINE NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando a autuação indica de forma clara (ainda que em
planilha) a ação infracional.
BLOQUEIO
DA
MERCANTE.
CHEGADA
DO
NAVIO.
CONCOMITÂNCIA.
O bloqueio automático da mercante ocorre uma e justamente quando as
informações sobre a carga são prestadas fora do prazo, nos termos do artigo 44
§ 1° da IN 800/2007.
CONFISSÃO. FATO CONSTITUTIVO. AFASTAMENTO. FATO
MODIFICATIVO.
A declaração em documento particular é confissão, elidível apenas ante prova
de fato modificativo, impeditivo ou extintivo.
MULTA SISCARGA. VACATIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 50
DA IN 800/07.
O Parágrafo Único do artigo 50 da IN 800/2007 determina que a informação
sobre carga transportada até 1° de abril de 2009 deveria ser prestada até a data
da atracação da embarcação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009481/2009-45
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009481/2009-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por deixar de prestar
informações sobre cargas transportadas na importação.
1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente vinculou Bill of Lading a
Conhecimento Eletrônico após a atracação da embarcação conforme planilha que acompanha o
auto de infração.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que argumenta:
1.3.1. Nulidade do auto de infração pois os dados da realidade que cercam a
autuação devem ser veiculadas no corpo do auto e não em planilha apartada;
1.3.2. Atipicidade do fato, pois “como: se vê do documento (fl.13), a solicitação
de inclusão foi protocolada em 16/02/09 e a previsão de atracação apontava a
data de 21/02/09”;
1.3.3. “Ainda que eventual informação tenha sido prestada posteriormente, à
época aplicava-se o disposto no art. 50 da mesma IN 800” que excluía a aplicação
da multa para as informações extemporâneas prestadas até 1° de janeiro de 2009;
1.3.4. Afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea.
1.4. A DRJ Fortaleza manteve a autuação vez que:
1.4.1. Não há “nenhum sinal de cerceamento ao direito de defesa da impugnante,
uma vez que as ausências apontadas no texto do auto de infração (trecho da
impugnação a seguir copiado – fls. 50) estão contempladas na Solicitação de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009481/2009-45

Desbloqueio EQVIB 009/801.830 feita pela autuada (fls. 15) e extratos do
Siscomex Carga (fls. 17/18)”;
1.4.2. “Da leitura do texto da definição do instituto da denúncia anônima contido
no art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN), in verbis, depreende-se a sua
inaplicabilidade nos casos de descumprimento de obrigação acessória para
prestar informação em prazo determinado”;
1.4.3. “O atraso na prestação de informação configurou-se em relação à escala
anterior, conforme demonstra cabalmente a geração do bloqueio automático
nesses CE, cujas mensagens não deixam qualquer dúvida sobre o motivo da sua
ocorrência, abaixo copio trechos dos extratos de Bloqueio/Desbloqueio do
Siscomex Carga (fls. 16/17)”;
1.4.4. “Sob a vigência do art. 50 da IN RFB no 800/2007, no período de
31/03/2008 até 31/03/2009, configurava-se a infração de prestação de
informação fora do prazo, na hipótese de realizada depois da atracação da
embarcação em porto no País”.
1.5. Intimada a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando todas as
teses descritas na Impugnação acompanhadas das seguintes:
1.5.1. Impossibilidade de aplicação da multa por mera retificação;
1.5.2. Inexistência de prejuízo ao erário;

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De plano, deixo de conhecer as teses acerca da ATIPICIDADE DO FATO,
da RETIFICAÇÃO e da INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – até mesmo
porque 1) o fato é típico, a Recorrente manifestou carga intempestivamente, 2) no caso não
temos retificação de informações e sim omissão de informações sobre carga e 3) as infrações
aduaneiras, regra geral (e não estamos aqui ante uma das exceções) são de mera conduta,
prescindem de dano.
2.1.1. Ademais, esta Corte editou Precedente Vinculante sobre o tema da denúncia
espontânea (não obstante reserva de consciência) em sentido diametralmente oposto ao
entendimento da Recorrente:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009481/2009-45

2.2. A Recorrente pleiteia NULIDADE da autuação POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA, vez que a autuação não indica de forma clara a conduta a ela
(Recorrente) imputada e cumula em um mesmo auto diversas multas. De outro lado, a DRJ
afirma que o argumento de nulidade não se coaduna com o descrito no processo.
2.2.1. As hipóteses de nulidade no processo administrativo fiscal são taxativas:
incompetência e cerceamento do direito de defesa. A ampla defesa é composta de três fatores:
possibilidade de conhecer a autuação, de contradita-la e de ter seus argumentos em consideração
pela autoridade competente para prolatar a decisão. No caso, a Recorrente alega violação ao
primeiro dos fatores, a possibilidade de conhecer a autuação.
2.2.2. No entanto, a acusação fiscal é clara, a Recorrente deixou de vincular
conhecimentos de transporte a manifesto eletrônico no prazo descrito em planilha que
acompanha a autuação. Desta forma, não há qualquer nulidade a sanar.

2.3. Por fim, a Recorrente alega ATIPICIDADE DO FATO vez que prestou a
informação no SISCOMEX-Carga cinco dias antes da atracação da embarcação. Ainda, destaca a
Recorrente que o art. 50 da mesma IN 800” que excluía a aplicação da multa para as
informações extemporâneas prestadas até 1° de janeiro de 2009.
2.3.1. A seu turno, a fiscalização aponta que a infração está configurada pois a
informação foi prestada após a primeira atracação da embarcação em território nacional e, de
qualquer forma caberia a Recorrente demonstrar que não o foi – em especial ante pedido de
desbloqueio do Conhecimento Eletrônico por ela subscrito. Ademais, a fiscalização declara que
o artigo 50 da IN 800/07 não excluiu a multa por informação extemporânea, apenas e tão
somente permitiu a inclusão da informação até a atracação do navio.
2.3.2. É cediço que a multa em causa é aplicada se o contribuinte deixa de prestar
informação sobre a carga transportada em até 48 horas antes da atracação do navio. Desta forma,
os fatos constitutivos do direito do erário são basicamente dois: data da (previsão da) atracação e
data da informação (ou ausência total de informações).
2.3.2.1. No caso em tela, como prova do alegado a fiscalização traz aos autos
declaração unilateral da Recorrente descrevendo o atraso e solicitando a inclusão extemporânea
de informações e extrato da mercante indicando o bloqueio do conhecimento em 16 de fevereiro
de 2009:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009481/2009-45

2.3.2.2. Ora, o bloqueio automático da mercante ocorre uma e justamente quando
as informações sobre a carga são prestadas fora do prazo, nos termos do artigo 44 § 1° da IN
800/2007. De outro modo, indicação de bloqueio automático é – com elevado grau de certeza –
indicação de atraso na prestação de informações. De mais a mais, a declaração de atraso
subscrita pela Recorrente é confissão (artigo 389 do CPC) que é prova (não obstante não ser a
rainha da) que se presume verdadeira, por estar assinada em documento particular (artigo 408 do
CPC). Desta feita, para elidir a confissão a Recorrente deveria trazer aos autos prova de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Erário, o que não foi feito.
2.3.3. A questão da vacatio dos prazos para prestar informações sobre carga
transportada não é nova nesta Turma, assim, para afastá-la é suficiente mencionar que o
Parágrafo Único do artigo 50 da IN 800/2007 determina que a informação sobre carga
transportada até 1° de abril de 2009 deveria ser prestada até a data da atracação da embarcação –
e no presente caso a informação foi prestada após a atracação da embarcação.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário
negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.656 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.009481/2009-45

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital